Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701245-62.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708323-87.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face ao pronunciamento judicial de ID n° 217894927. Dos autos, afere-se que o respectivo decisum remete aos efeitos da r. Sentença de ID n° 211473183, que julgou procedente o pleito autoral para declarar a nulidade do auto de infração no 664/2020 no que se refere à atribuição de solidariedade da autora pelo débito. Em outras palavras, afastou-se a responsabilidade da parte autora em relação ao débito inscrito no auto de infração no 664/2020. No caso, tendo em vista que a tutela de urgência pleiteada na origem havia sido deferida, o pronunciamento judicial de ID n° 217894927 consignou que esta fora confirmada pela Sentença proferida, motivo pelo qual deveria permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 664/2020 até decisão final. Quanto à tutela supramencionada, verifica-se que a parte autora/agravada havia pleiteado a suspensão exigibilidade do crédito tributário em razão da oferta de seguro-garantia no feito de origem. Irresignada, a parte agravante interpôs o agravo de instrumento n° 0736983-48.2024.8.07.0000, no qual esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo (ativo) pleiteado, tendo em vista a probabilidade do direito do agravante no que remete à tese de que que a oferta de seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão exigibilidade do crédito tributário. Assim, foi afastada liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 664/2020. Contudo, com a superveniência da r. Sentença de ID n° 211473183, foi declarado prejudicado o agravo de instrumento n° 0736983-48.2024.8.07.0000. Tal fato culminou no pronunciamento judicial de ID n° 217894927, o qual, repisa-se, consignou que a tutela de urgência originariamente deferida fora confirmada pela Sentença proferida, motivo pelo qual deveria permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 664/2020 até decisão final. Ato contínuo, o DISTRITO FEDERAL interpôs o presente recurso. Em suas razões, o agravante reitera os argumentos apresentados no agravo de ID n° 0736983-48.2024.8.07.0000, sustentando que a oferta de seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão exigibilidade do crédito tributário. Nesse contexto, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja afastada a respectiva suspensão. Ocorre que, conforme afere-se do feito de origem, a r. Sentença proferida em ID n° 211473183 julgou procedente o pleito autoral, por reconhecer que a parte autora não pode ser responsabilizada pelo pagamento do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 664/2020. Verifica-se, ademais, que a Apelação interposta pela parte agravante não aborda, em suas razões, a questão referente à aptidão ou não de a oferta de seguro-garantia ser capaz de ensejar a suspensão exigibilidade do crédito tributário. Dessa forma, considerando-se que a Sentença ID n° 211473183 representa exame de cognição exauriente acerca da responsabilidade, ou não, da parte autora pelo crédito tributário em questão; e que nem a Sentença nem a Apelação posteriormente interposta pela parte requerida/agravante levantam teses referentes à questão trazida à esta Relatoria nos presentes autos, fica a parte agravante intimada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a matéria ora suscitada aparenta haver transitado em julgado. Ademais, deve a parte agravante se manifestar em relação à adequação do presente recurso, que aparenta ter por objeto a suspensão dos efeitos da r. Sentença de ID n° 211473183. No caso, segundo a nova fórmula procedimental (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), o pedido de tutela antecipada recursal, bem como de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso; ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em preliminar do recurso de Apelação, notadamente porque o que se almeja é obstar os efeitos irradiados pela sentença enquanto o recurso é processado e resolvido. Assim, INTIME-SE a parte Agravante, com fundamento nos arts. 10 e 932, III, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora